Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. STF E STJ. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. ARTIGO 874 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO AINDA NÃO EFETIVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE INVIABILIZADA.
1. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII).
2. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (STF, RE 1307334). “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” (STJ, Súmula 549).
3. Por sua vez, considerando que os devedores não apresentaram elementos hábeis a apontar a verossimilhança quanto à estimativa que formulou em relação aos bens penhorados, também nada dispondo ou comprovando acerca da existência (ou ausência) de possíveis débitos que eventualmente também pesassem sobre eles, não há como se vislumbrar o alegado excesso de penhora, senão após a realização de avaliação oficial, a teor do disposto no art. 874, inciso I, do CPC.
4. Quanto ao aventado excesso de execução, sem perder de vista que deve ser formulado em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, 525, §1o, V), sob pena de preclusão, de qualquer sorte, constata-se que a contadoria judicial ainda não promoveu a atualização do débito, como determinado na decisão recorrida, ainda não havendo como se atestar eventual equívoco a esse respeito.
5. Agravo de instrumento desprovido.